Tribunal: TJMT
Processo: 1003033-28.2023.8.11.0087
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003033-28.2023.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTÃ DO NORTE MT (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (EMBARGADO), ARLINDO JOSE VOGEL - CPF: 385.828.729-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 36.894.087/0001-35 (EMBARGANTE), FERNANDA ISABEL KOCH - CPF: 040.526.461-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelo Município de Guarantã do Norte, reformando sentença que havia acolhido exceção de pré-executividade para extinguir execução fiscal movida contra a Associação dos Criadores de Guarantã do Norte (ACRITÃ), sob fundamento de imunidade tributária ao IPTU, prevista no art. 150, VI, "c", da CF.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à análise das provas documentais que comprovariam o exercício das atividades essenciais pela entidade embargante; e (ii) apurar se houve omissão na análise da regularidade do processo administrativo que resultou na supressão da imunidade tributária da associação.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada as provas documentais acostadas aos autos, concluindo que não comprovam a destinação integral dos recursos às finalidades essenciais da entidade, nem o cumprimento das exigências do art. 14 do CTN.

5. No julgado, foi reconhecida a existência de processo administrativo regularmente instaurado, com notificação da entidade e respeito ao contraditório e à ampla defesa, sendo reputado válido para fins de desconstituição da imunidade tributária anteriormente reconhecida.

6. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o entendimento adotado pela Câmara, não havendo vício a ser sanado. Os embargos foram utilizados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, o que é inadmissível nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “c”; CTN, art. 14; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 22.371/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 3.5.2007; STJ, AgInt no AREsp 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023; TJMT, ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.6.2025; TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.2.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, reformando a sentença em sua integralidade. nos autos da ação de embargos à execução fiscal n. 1003033-28.2023.8.11.0087, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, "C", DA CF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível contra sentença proferida nos autos da execução fiscal n. 1003033-28.2023.8.11.0087, ajuizada pelo Município de Guarantã do Norte em face da Associação dos Criadores de Guarantã do Norte (ACRITÃ), que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal fundada nas CDAs n.º 790/2011 e 1118/2023, sob o fundamento de que a entidade é imune ao pagamento de IPTU, nos termos do art. 150, VI, “c”, da CF. O juízo de origem reconheceu a condição da ACRITÃ como entidade sem fins lucrativos e entendeu ausente a instauração de procedimento administrativo regular para cassação da imunidade. O Município apelou, alegando que a entidade deixou de cumprir suas funções estatutárias e que houve regular processo administrativo com notificação da associação. Requereu a reforma da sentença e o prosseguimento da execução fiscal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Associação dos Criadores de Guarantã do Norte faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal; e (ii) aferir a validade das Certidões de Dívida Ativa que fundamentam a execução fiscal em razão da existência ou não de regular processo administrativo que tenha cassado a imunidade fiscal da entidade. III. Razões de decidir 3. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal exige o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 14 do CTN e no art. 3º da Lei n.º 8.742/93 (LOAS), como a destinação dos recursos às finalidades essenciais e o exercício de atividades voltadas à assistência social. 4. A qualificação da entidade como de utilidade pública não é suficiente para o reconhecimento da imunidade tributária, sendo imprescindível a comprovação do cumprimento dos requisitos legais e constitucionais de forma concreta e atual. 5. A documentação acostada aos autos não demonstra que a apelada atue como entidade de assistência social ou que destine integralmente seus recursos às finalidades essenciais, tampouco comprova o cumprimento das exigências contábeis previstas no art. 14 do CTN. 6. A Fazenda Pública municipal instaurou processo administrativo e notificou a entidade para apresentar esclarecimentos sobre o encerramento de suas atividades e o uso do imóvel por terceiros, o que foi feito de forma regular, com a observância do contraditório e da ampla defesa. 7. A apelada não apresentou provas suficientes de que continua exercendo suas atividades estatutárias, nem refutou adequadamente as alegações de desvio de finalidade, não se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito à imunidade tributária. IV. Dispositivo 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A entidade sem fins lucrativos que não comprova a destinação de seus recursos às finalidades essenciais, o regular funcionamento e o cumprimento das exigências contábeis previstas no art. 14 do CTN não faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da CF. 2. A existência de processo administrativo regular com notificação da entidade e fundamentação quanto ao descumprimento dos requisitos legais é suficiente para afastar a presunção de validade da imunidade tributária anteriormente reconhecida. 3. O reconhecimento de utilidade pública por lei municipal não implica, por si só, o direito à imunidade tributária, exigindo-se comprovação dos requisitos legais específicos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “c”; CTN, arts. 9º, IV, “c”, e 14; Lei nº 8.742/93 (LOAS), art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 22.371/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 3.5.2007; TJMT, Apelação Cível n. 0002285-86.2018.8.11.0087, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 18.2.2025; TJMT, N.U 0015285-22.2015.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 18.6.2018.” (Id 305196875).

Nas razões recursais
, embargante alega, inicialmente, a existência de omissão quanto à análise de provas documentais constantes dos autos, que demonstrariam o desenvolvimento de atividades sociais compatíveis com as finalidades institucionais exigidas para o reconhecimento da imunidade tributária.

Sustenta, ainda, a ausência de manifestação expressa acerca da regularidade do processo administrativo que teria ensejado a supressão do benefício fiscal, argumentando inexistir ato formal de cassação, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com efeitos modificativos, e requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais (id. 307040358).

Em contrarrazões
, o Município de Guarantã do Norte defende a inexistência de vícios no acórdão embargado, afirmando que a decisão colegiada é clara, coerente e devidamente fundamentada.

Argumenta que a análise do conjunto probatório foi efetivamente realizada, tendo o acórdão concluído, de forma motivada, que não houve comprovação do cumprimento dos requisitos legais e constitucionais para a fruição da imunidade tributária.

Aduz, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à revaloração da prova, mas apenas à correção de vícios formais, inexistentes no caso. Requer, ao final, o desprovimento do recurso (Id 313103875).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

"Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Em complemento ao normativo acima, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

No caso em apreço, a embargante sustenta omissão do acórdão quanto: (i) às provas documentais que comprovariam o exercício de atividades sociais em parceria com outras entidades, e (ii) à análise da regularidade do processo administrativo.

Sem razão, contudo.

No caso em apreço, verifico que o acórdão embargado enfrentou os pontos levantados nos embargos de declaração.

Em relação às provas documentais juntadas pela embargante, relativas a supostas atividades sociais desenvolvidas em parceria com outras entidades, o colegiado concluiu que a documentação não comprovava a destinação integral dos recursos às finalidades essenciais nem o cumprimento das exigências do art. 14 do CTN, razão pela qual foram reputadas insuficientes para caracterizar a entidade como de assistência social.

Inclusive, a decisão foi clara ao consignar que inexistiam nos autos elementos comprobatórios mínimos, tais como a escrituração de receitas e despesas revestida de formalidades, bem como a comprovação concreta da aplicação dos recursos em suas finalidades essenciais, requisitos expressos pela legislação tributária.

Do mesmo modo, em relação ao segundo ponto, a decisão colegiada foi clara ao registrar a existência de processo administrativo instaurado pelo Município, regularmente notificado e conduzido sob contraditório e ampla defesa, reputando suficiente esse procedimento para afastar a imunidade anteriormente reconhecida.

Assim, restou demonstrado que a Câmara apreciou os argumentos relevantes trazidos pela embargante, examinando tanto a documentação apresentada quanto a condução do procedimento administrativo, e concluiu de forma motivada pela ausência de comprovação dos requisitos constitucionais e legais para a fruição da imunidade. Inexistem, portanto, quaisquer vícios a serem sanados.

Conforme se verifica da transcrição abaixo, a decisão foi clara ao endereçar os dois pontos suscitado pela embargante:

“Nos termos da legislação aplicável, a imunidade tributária das entidades sem fins lucrativos não decorre apenas da sua forma jurídica ou reconhecimento formal como de utilidade pública, mas exige demonstração do efetivo funcionamento e da destinação de seus recursos às finalidades essenciais, conforme dispõe o art. 14 do CTN e o art. 28 da Lei Complementar n.º 257/2017.

O cerne do litígio, portanto, está na apuração da existência concreta dos pressupostos constitucionais e legais que legitimam a desoneração tributária da entidade executada.

Embora a apelada ostente personalidade jurídica de associação civil sem fins lucrativos, e tenha por objeto social o incentivo à criação e intercâmbio de animais de raça, não se pode presumir sua qualificação como entidade de assistência social, sem a devida comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos na legislação pertinente.

A imunidade tributária das entidades sem fins lucrativos com fins assistenciais encontra respaldo no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, regulamentado pelos artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional: (...)

Trata-se de norma de eficácia plena, que impede a instituição de impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços dessas entidades, desde que atendam aos requisitos legais, especialmente quanto à destinação integral de seus recursos às finalidades essenciais e à ausência de distribuição de lucros ou vantagens.

Contudo, a proteção constitucional não alcança qualquer associação sem fins lucrativos. Conforme estabelece o art. 3º da Lei n.º 8.742/93 (LOAS), são consideradas entidades de assistência social aquelas que prestam atendimento, assessoramento ou atuam na defesa e garantia de direitos dos beneficiários da política de assistência social

A simples declaração de utilidade pública por parte do Município, como no caso da ACRITÃ, não é suficiente para lhe conferir a imunidade pretendida, sobretudo quando ausente demonstração de que suas atividades efetivamente se enquadram nas hipóteses da LOAS.

Dos documentos acostados nos autos pela apelada, como o estatuto social, consta que a “A Associação (...) tem por finalidade o incentivo a criação, preservação, seleção e intercambio de bovinos, equídeos, bubalinos e pequenos animais de raça de qualquer origem (...)”. Com base nessa transcrição, não fica evidente o caráter assistencialista da Associação.

Ou seja, no caso concreto, a apelada não logrou êxito em comprovar que sua atuação se destina a atender os pressupostos da assistência social nos moldes exigidos pela Constituição e pela legislação infraconstitucional. Conforme consta dos autos, trata-se de entidade voltada ao setor agropecuário, com objetivo de fomentar a criação e seleção de animais de raça, o que, ainda que possa ter impacto social indireto, não se confunde com atividade assistencial.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer elemento comprobatório de que a associação seja, de fato, uma entidade sem fins lucrativos, tendo em vista a ausência de previsão de não distribuição de rendas ou patrimônio em suas diretrizes internas, bem como a ausência de “escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.”, em desacordo com a exigência expressa do art. 14 do CTN. (...)

Ao contrário do afirmado pelo juízo de origem, verifica-se que foi instaurado processo administrativo pela Administração Tributária municipal, com regular notificação da entidade. Nesse procedimento, a Fazenda Pública indicou de forma precisa as razões pelas quais concluiu pela perda dos requisitos que fundamentam a imunidade, em especial o alegado encerramento das atividades institucionais e o desvio de finalidade da entidade, ônus que lhe cabia.

Instada a se manifestar sobre os pontos controvertidos suscitado pelo ente municipal tributante, especificamente sobre o terreno da associação que estava sendo utilizado por outra pessoa jurídica para a realização de grandes eventos, a apelada não apresentou uma resposta clara aos fatos:

“Inobstante referida decisão ter sido proferida no penúltimo dia de mandato, sem dar a oportunidade para a parte mais "prejudicada", que é a ACRITÃ, de se manifestar, de fato o imóvel em referência pertence a ACRITÃ e por motivos que fogem ao conhecimento da atual diretoria, constava em nome da GUARANORTE e ainda totalmente loteado, como se fosse composta de vários lotes urbanos.” (Id 285494366, p. 5) (Destaquei).

Assim, incumbia à apelada comprovar o funcionamento regular e o atendimento dos requisitos legais exigidos para fruição da imunidade tributária, o que não foi demonstrado. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a imunidade tributária possui requisitos objetivos, relacionada à destinação dos bens, rendas e serviços da entidade, cabendo ao contribuinte evidenciar o atendimento aos critérios legais para sua incidência (RMS 22.371/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 3.5.2007, p. 310).”. (Id 305196875). (Destaquei).

Observo, portanto, que a questão foi devidamente apreciada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Com efeito, verifico que o Embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento encontra-se pacificado no STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, cabe esclarecer que não é exigida a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte quando a matéria foi devidamente enfrentada de forma clara e suficiente, o que afasta a alegação de omissão para esse fim.

Nesse sentido:

“(...) PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”. (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, j. 14.2.2017)”.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025